Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-53.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
44508968
16/05/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44508968 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600410-53.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RESPONSÁVEL: RAPHAEL ROLIM DE MOURA
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RESPONSÁVEL: MARIO SERGIO DE ANDRADE
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CAETANO MARTIN
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
RESPONSÁVEL: LILIAN CRISTIANE MORDEZIM
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
PARTIDO
POLÍTICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de campanha
apresentada pelo Diretório Regional do Partido
Verde – PV do Paraná, relativas ao exercício de
2022. O setor técnico apontou inconsistências na
aplicação de recursos do Fundo Partidário e no
recebimento de doações sem identificação. A

Num. 44508968 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
agremiação foi intimada a sanar as irregularidades, apresentando manifestação e documentos complementares. A Procuradoria
Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de juros e multas, bem como a
ausência
de
documentos
fiscais
legíveis,
configura irregularidade; e (ii) se o recebimento
de doações sem a devida identificação do doador
acarreta a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário
para pagamento de juros e multas é vedada pelo
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e
pelo art. 44 da Lei nº 9.096/95, porquanto tais
valores são encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com recursos
públicos é vedada.
4. As despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário devem ser comprovadas por meio de
documentos idôneos e legíveis.
5. O recebimento de recursos sem a devida
identificação do doador viola o art. 7º da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que exige a
identificação do CPF/CNPJ nos depósitos em
conta bancária de partido político, e configura o
recebimento
de
recursos
de
origem
não
identificada, o que implica na necessidade de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
6. As irregularidades, apesar de configuradas,
representam um percentual reduzido do total de
recursos
captados
e
não
comprometem
a
transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, justificando a aprovação das contas com
ressalvas, com a determinação de recolhimento
dos valores irregulares ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95.

Num. 44508968 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Contas
aprovadas
com
ressalvas,
com
a
determinação de recolhimento de R$ 3.923,63
(três mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta
e três centavos) ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos
do Fundo Partidário para pagamento de juros e
multas e a ausência de documentos fiscais legíveis
constituem
irregularidades
que
exigem
a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 2. O
recebimento
de
doações
sem
a
devida
identificação do doador configura irregularidade.
3. A aprovação com ressalvas é cabível quando as
irregularidades não comprometem a regularidade
da prestação de contas como um todo, aplicando-
se
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III;; Lei nº 9.096/1995, arts. 32, 37 e 44;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 8º, § 2º,
13, 14 e 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED em
PC nº 25879, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
de 15/10/2020; TSE, Prestação De Contas Anual
nº 060038640/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJE de 04/04/2025; TRE-PR, Prestação
De Contas Anual nº 060034847, Des. Luiz Osorio
Moraes
Panza,
DJE
de
24/04/2025;
TSE,
Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel
Gallotti, DJE de 10/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44508968 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Regional do Partido Verde – PV do Paraná, relativas ao exercício de 2022.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2023, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43635160).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(ids. 43658758 e 43663392), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação,
conforme certidão de id. 43674347.
Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, foi
apresentado relatório de exame preliminar (id. 43802920), com a indicação das
peças apresentadas.
A despeito de a agremiação partidária ter sido devidamente intimada para sanar
as irregularidades (id. 43805351), deixou transcorrer o prazo sem manifestação
(certidão de id. 43838053).
O setor técnico, após a análise relativa às contas anuais de 2022 no parecer de
diligências (id. 43882996), solicitou informações complementares sobre gastos e
pagamentos; gastos com recursos do Fundo Partidário na criação e na
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres e sobre créditos relativos a Outros Recursos sem informações de CPF
e/ou nome do doador, o que foi determinado no id. 43883471.
A Procuradoria Regional Eleitoral informou não haver outras irregularidades a

Num. 44508968 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
apontar para além das identificadas no Parecer de Diligências (id. 43885676).
Intimada, a agremiação apresentou manifestação sobre os pareceres emitidos
pelo setor técnico, prestou informações, juntou documentos complementares e
postulou a aprovação de suas contas, mesmo que com ressalvas (ids. 44117896 e
seguintes).
O setor técnico procedeu à nova análise das contas, à luz dos esclarecimentos
apresentados, e apresentou parecer de regularidade (id. 43957795).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no id. 43971787, informando
não ter irregularidades a apontar, além daquelas já identificadas no parecer do
setor técnico.
A agremiação partidária foi novamente intimada para apresentar defesa (id.
43982546),
manifestou-se
no
id.
44117897
e
juntou
documentos
nos
identificadores seguintes.
Concluída a análise técnica, a Seção de Contas Partidárias emitiu parecer
conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id. 44367997).
Após razões finais apresentadas pela agremiação (id. 44380916), a douta
Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pela aprovação com ressalvas
das contas (id. 44405618), nos termos do parecer técnico.
É o relatório.

Num. 44508968 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
FUNDAMENTAÇÃO
A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
O Partido Verde - PV apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de
2022, as quais foram objeto de análise pelo setor técnico deste Tribunal, que
exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em vista de 4 (quatro)
inconsistências, as quais passo a analisar, separadamente:
Ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.
Quanto ao tópico, o parecer conclusivo apontou a insuficiência da documentação
apresentada, nos seguintes termos:
3.2.3 Em nova manifestação apresentada pela agremiação partidária (Id
44117897) após o Parecer de Regularidade, não foram regularizadas as
seguintes inconsistências:
- Mantém-se o apontamento para a irregularidade no valor total de R$ 496,29.
O art. 17, § 1º da Res. TSE nº 23.604/19 aponta o rol taxativo das situações em

Num. 44508968 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
que é possível utilizar recursos oriundos do Fundo Partidário, nos moldes do art.
44 da Lei nº 9.096/95.
A fim de possibilitar a fiscalização acerca da aplicação dos recursos públicos
pelas agremiações, o art. 18 do referido normativo faz referência à forma de
comprovação dos gastos partidários, nos seguintes termos:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de
forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.
Embora não conste expressamente do texto, dele se extrai que a documentação
apresentada precisa estar legível, para que todos os elementos exigidos na norma
possam ser verificados.
No caso em apreço, apesar da indicação havida nos pareceres técnicos o partido
requerente não apresentou documentação idônea e legível, não logrando
comprovar a correta destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário em
relação às despesas apontadas, o que configura irregularidade na prestação de
contas e impõe a necessidade de devolução dos valores cuja aplicação não foi
regularmente comprovada, no importe de R$ 496,29.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIVERSAS IRREGULARIDADES.
CONTAS
DESAPROVADAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
REJEIÇÃO.
(...)

Num. 44508968 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
9. Ausência de comprovação da prestação dos serviços, na forma do disposto
nos arts. 37, § 1º, e 44 da Lei 9.096/95. Embora não seja exigível a
apresentação de atesto, relatório circunstanciado e outros documentos com
vista a comprovar a execução dos serviços, de acordo com o disposto no art.
9º, I, da Res.-TSE 21.841, é necessária a apresentação de nota fiscal idônea,
legível, que contenha descrição específica de produto ou serviço, compatível
com o objeto social do fornecedor, e suficiente para revelar a sua vinculação
às atividades partidárias, exigência que não foi atendida pelos documentos
fiscais colacionados, na medida em que a descrição genérica dos serviços
jurídicos impossibilitou a comprovação da sua vinculação à atividade
partidária.
(...)
13. Configurada a irregularidade na gestão dos recursos do Fundo Partidário,
a devolução da quantia devidamente atualizada é medida que se impõe.
(...)
(TSE. ED em PC nº 25879, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 15/10/2020)
Pagamento de multa e juros com recursos do Fundo Partidário
Ainda quanto à regularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo
Partidário, o parecer conclusivo aponta:
3.2.4 No Parecer de Diligências, constou que foram realizados pagamentos de
juros e multa no valor de R$ 222,28 referentes a despesas do Fundo
Partidário:
- Em sua petição (id. 43913236), o partido prestador de contas apresentou as
seguintes justificativas:
- A respeito do pagamento do valor de R$ 196,42 a VANESSA CRISTINA
MACHADO, esclareceu:
- Após o Parecer de Regularidade, a agremiação não apresentou manifestação
acerca deste item em sua petição (id 44117897), tampouco apresentou
possível comprovante de recolhimento do valor aplicado de forma irregular.
- Mantém-se o apontamento para a irregularidade no montante de R$ 222,28.

Num. 44508968 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
Quanto ao tema, conforme analisado no item anterior, o art. 17, § 1º da Res. TSE
nº 23.604/2019 e o art. 44, da Lei nº 9.096/1995 estipulam o rol taxativo para a
utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário, nos seguintes termos:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte
por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente
filiado;
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de
constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de
interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do
partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;
IX - (VETADO);
X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação

Num. 44508968 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras
adaptações nesses bens;
XI - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente
com provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a
priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet,
inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante
o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de
transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos
anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções
partidárias até a data do pleito.
Ainda, o § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe expressamente
que:
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros.
A propósito, é pacífico tanto o TSE quanto neste Tribunal Regional Eleitoral que
o pagamento de multas de mora ou juros utilizando-se do Fundo Partidário é
irregular, por violar o rol taxativo do art. 44, da Lei nº 9.096/95, e a disposição
expressa do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 supratranscrito.
Confira-se:
[...]
9. Juros e multas
9.1. Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.064/2019, recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas
a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a
quitação de encargos decorrente da inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.
(TSE. Prestação De Contas Anual 060038640/DF, Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJE de 04/04/2025)

Num. 44508968 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
PARA
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
DOADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2021
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista
(PDT) no Paraná, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O setor
técnico identificou irregularidades na utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros e multa e na ausência de identificação do
CPF/CNPJ e nome do doador em créditos na conta bancária "Outros
Recursos". O Ministério Público Eleitoral manifestou–se pela aprovação com
ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros e multa constitui irregularidade
passível de desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se o recebimento de
recursos sem identificação do doador impõe a devolução ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e
multa contraria o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois tais
valores são encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com
recursos públicos é vedada. Contudo, o montante utilizado indevidamente
representa percentual reduzido das despesas do partido, cabendo apenas a
devolução ao Tesouro Nacional, sem implicar desaprovação das contas.
4. O recebimento de recursos sem a devida identificação do doador viola o
art. 7º e o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exigem a
identificação obrigatória do CPF/CNPJ nos depósitos em conta bancária de
partido político. Diante disso, impõe–se o recolhimento integral do montante
correspondente ao Tesouro Nacional.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, pois as irregularidades identificadas,
apesar de configuradas, possuem impacto reduzido sobre a prestação de
contas como um todo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44508968 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e
multa constitui irregularidade, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro
Nacional, mas não conduz à desaprovação das contas se for de pequeno
impacto.
2. O recebimento de recursos sem a identificação do doador configura
irregularidade que impõe a devolução integral do montante ao Tesouro
Nacional.
3. A aprovação com ressalvas é cabível quando as irregularidades verificadas
não comprometem a regularidade da prestação de contas como um todo,
conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 8º, §
2º, 13 e 14; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, e art. 74, II; Lei nº
9.096/1995, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Prestação de Contas Anual nº
060022853/DF, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 23.04.2024; TSE,
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral
nº
060006676/AM,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
j.
05.12.2024; TRE–PR, Prestação de Contas Anual nº 060001783, Rel. Des.
Julio Jacob Junior, j. 12.12.2023; TRE–PR, Recurso Eleitoral nº 060002533,
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 01.04.2024.
(TRE-PR. Prestação De Contas Anual 060034847/PR, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE de 24/04/2025)
A violação ao dispositivo, portanto, configura irregularidade e implica na
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Irregularidade nos gastos com recursos do Fundo Partidário destinados à criação e à ma
No tópico destinado à análise da regularidade na aplicação dos recursos oriundos
do Fundo Partidário, o parecer conclusivo aponta uma terceira irregularidade:

Num. 44508968 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
3.3.1 No Parecer de Diligências solicitou-se manifestação e/ou apresentação
de documentos quanto aos gastos com recursos do Fundo Partidário na
criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres para os quais foi apresentada documentação
comprobatória complementar:
[...]
- Após o Parecer de Regularidade, em sua petição (id 44117897) a
agremiação não apresentou manifestação acerca da despesa com W G
BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA (item nº 6 da tabela acima).
- Mantém-se o apontamento para a irregularidade no valor de R$ 105,06.
O referido item nº 6 da tabela constante do parecer conclusivo indica que o
“Partido informou que a despesa refere-se a itens de lanche para o evento
realizado em 01/08/2022; Não foi juntado o documento legível vinculado à
despesa. Após o parecer de regularidade, não houve manifestação acerca deste
item”.
A apresentação de documentação ilegível, conforme discorrido no item “a” do
presente voto, configura irregularidade por não permitir a plena verificação da
destinação dos recursos.
A irregularidade, no entanto, não teve qualquer reflexo no atendimento ao
percentual mínimo de investimentos necessários na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, na medida em que a
agremiação destinou 7,95% dos recursos recebidos do Fundo Partidário para a
referida finalidade em R$ 11.653,17 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais
e dezessete centavos).
Recebimento de doações sem a identificação do doador

Num. 44508968 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
Por fim, a última irregularidade apontada no parecer conclusivo diz respeito à
captação de recursos privados pela agremiação, que deixou de identificar alguns
doadores. Consta do exame:
5.2. No Parecer de Diligências, apontou-se existência de créditos que
totalizavam R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais), sem
informação de CPF e/ou nome do doador em desconformidade com o
previsto no art. 7º da Resolução 23.604/2019. Solicitou-se apresentação de
documentação comprobatória das referidas receitas que constem o nome e
CPF dos doadores:
[...]
- O partido apresentou os seguintes documentos após o Parecer de
Regularidade:
- Comprovante bancário de PIX referente à receita de 01/11/2022, no valor
de R$ 40,00 (id. 44117899).
- Comprovante bancário de PIX referente à receita de 09/12/2022, no valor
de R$ 500,00 (id. 44117904).
- Não obstante a apresentação dos dados dos recibos de doação, emitidos de
forma regular e atendendo ao exigido pela resolução, estes documentos são
produzidos de forma unilateral pelo partido e não suprem a ausência dos
comprovantes de depósitos e/ou pagamentos com a identificação da
contraparte. Verifica-se que todas as doações sem identificação foram
realizadas pela modalidade de operação bancária denominada “LÍQUIDO DE
COBRANÇA”, as quais não trouxeram a identificação do doador no
momento de sua realização, contrariando o disposto no art. 8º, § 2º, da Res.
TSE nº 23.604/2019:
[...]
- Apontamento mantido para recursos recebidos de forma irregular no
montante de R$ 3.100,00.
A plena identificação da origem dos recursos captados pelas agremiações
partidárias é um dos pilares do processo de prestação de contas. Tal identificação
é necessária para que seja possível à Justiça Eleitoral fiscalizar eventual

Num. 44508968 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
arrecadação proveniente de fontes vedadas pelo art. 31 da Lei nº 9.096/95.
A fim de viabilizar essa fiscalização, o art. 7º, a Res. TSE nº 23.604/19 prevê
que:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições
com identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, no caso
de recursos provenientes de outro partido político ou de candidatos.
O art. 13 da referida resolução equipara as doações nas quais os referidos dados
não sejam devidamente comprovados a recursos de origem não identificada, que
configuram fontes de financiamento vedadas:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em
que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do
doador ou do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos
ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no
CPF ou no CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido
temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Na espécie, a agremiação deixou de observar as referidas normas, captando
recursos sem a correta identificação dos doadores no importe de R$ 3.100,00
(três mil e cem reais), o que configura irregularidade e implica na necessidade de
recolhimento dos valores recebidos de origem não identificada, consoante

Num. 44508968 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
previsto no art. 14 do já referido ato normativo:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de
fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do
art. 11, os quais devem, nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro
(...)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a
sua utilização constituem irregularidade grave a ser apreciada no julgamento
das contas.
(...)
Do resultado das contas
Em conclusão, tem-se que restaram configuradas a irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário, em razão da não comprovação da destinação
de parte dos recursos e da violação ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95,
assim como foram captados recursos de origem não identificada, em
contrariedade ao estipulado no art. 7º da Resolução TSE nº 23.604/19.
A despeito da configuração das referidas irregularidades, tal como apontado pelo
parecer conclusivo do setor técnico e pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
hipótese é de aprovação das contas, com ressalvas.
Com efeito, as irregularidades envolvem (i) o valor de R$ 823,63 (oitocentos e
vinte e três reais e sessenta e três centavos), que corresponde a 0,22% do total de

Num. 44508968 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
recursos captados do Fundo Partidário e (ii) o montante de R$ 3.100,00 (três mil
e cem reais), que corresponde a 0,71% do total de Receitas, valores módicos que
autorizam a aplicação dos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para
o fim de se aprovar as contas com ressalvas.
Isso, no entanto, não afasta a necessidade de recolhimento dos referidos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019.
DIRETÓRIO
NACIONAL.
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT).
[...]
CONCLUSÃO.
FALHAS
QUE
PERFAZEM
1,3%
DO
TOTAL
DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
13. No caso, de R$43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$566.905,31, o
que equivale a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo
financeiro do partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$566.905,31 (verbas do Fundo Partidário
aplicadas de modo irregular); e b) aplicação de R$1.860.612,75 inicialmente
em ações partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas
de promoção e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da
Lei 9.096/95, podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido
valor para financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a
eleição subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos
da EC 117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)

Num. 44508968 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Partido Verde - PV relativas ao exercício financeiro de 2022,
determinando o recolhimento de R$ 3.923,63 (três mil, novecentos e vinte e três
reais e sessenta e três centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600410-53.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: 43 - PARTIDO
VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: PIETRO
ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948, FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A -
RESPONSÁVEIS: RAPHAEL ROLIM DE MOURA, MARIO SERGIO DE ANDRADE, FRANCISCO
CAETANO MARTIN, LILIAN CRISTIANE MORDEZIM - Advogados dos RESPONSÁVEIS: PIETRO
ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948, FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44508968 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619135272100000043450922
Número do documento: 25051619135272100000043450922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:48:50
SESSÃO DE 13.05.2025